Tribunal: TJDFT
Processo: 0739616-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO DE ARQUITETURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO PARCIAL. PERDAS E DANOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por empresa contratada para prestação de serviços de arquitetura e negou provimento ao recurso adesivo da contratante, reconhecendo o adimplemento parcial do contrato e determinando a devolução proporcional dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da culpa contratual, à natureza personalíssima da obrigação, à avaliação da aproveitabilidade do serviço prestado, à fixação do valor das perdas e danos, à divisão dos custos das atas notariais e à distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. Não é matéria dos embargos de declaração, entretanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido, reiterando teses já apreciadas ou formulando outras novas, com o objetivo de realizar novo julgamento.
5. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.